Tribunal: TJBA
Processo: 8033997-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033997-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JAQUES JOSE LIMA GONDIM

Advogado(s)
:
MAGDA SOUZA BRAGA DAVID, EDER ADRIANO NEVES DAVID

AGRAVADO: APL ENGENHARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
KAIO NEVES DIAS, LUCAS SILVA VIEIRA, JOAO RACINE DE FREITAS NETO, LUCELHO MARQUES DINIZ

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Cuida-se de agravo interno interposto por APL Engenharia Ltda. contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 8033997-46.2025.8.05.0000, concedeu efeito suspensivo à decisão do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Caetité/BA, que havia indeferido a produção de prova testemunhal em ação indenizatória por acidente de trânsito com vítima fatal (processo de origem nº 8001807-87.2023.8.05.0036), determinando o encaminhamento dos autos à sentença. A Agravante sustenta que a decisão agravada extrapolou os limites da cognição sumária, alegando inexistência de risco de dano e ausência de imprescindibilidade da prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A controvérsia reside em saber se a decisão monocrática, ao conceder efeito suspensivo para permitir a produção de prova testemunhal requerida pelas partes, violou os limites da cognição sumária ou adentrou indevidamente no mérito do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O efeito suspensivo foi deferido com base na demonstração da relevância da prova testemunhal para a elucidação de fatos centrais à demanda, como a existência de vínculo de preposição e as circunstâncias do acidente.

5.
A prova oral, no contexto de ações indenizatórias por acidente de trânsito com morte, revela-se essencial à adequada formação do convencimento do juízo, especialmente quanto à responsabilidade civil e à extensão dos danos.

6.
A decisão monocrática está amparada no art. 995, parágrafo único, do CPC, restringindo-se à preservação da utilidade do provimento jurisdicional a ser proferido no agravo de instrumento.

7.
Não houve apreciação definitiva do mérito recursal, mas tão somente medida de urgência para evitar possível nulidade por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO.

8.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
É cabível, em agravo de instrumento, a concessão de
tutela provisória recursal
(CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I), com
efeito suspensivo
, para obstar a remessa dos autos à sentença e
assegurar a produção de prova testemunhal
, quando demonstrados a
probabilidade de provimento
e o
risco de prejuízo processual
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033997-46.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JAQUES JOSE LIMA GONDIM e como apelada APL ENGENHARIA LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desª. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora